Tribunal: TJSP
Processo: 2150014-30.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Paciente que ostenta condenação confirmada em segundo grau pela prática de crime de roubo majorado. Risco de reiteração delitiva. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.